Tribunal: TJMT
Processo: 1010121-84.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010121-84.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIA QUEIROZ ARATANI - CPF: 031.105.021-27 (RECORRENTE), LETICIA SOARES RIBEIRO - CPF: 040.227.031-21 (ADVOGADO), LUISA DE HOLANDA ARRUDA SOUZA - CPF: 048.962.421-90 (ADVOGADO), IBRESP - INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL DO ESTADO DE SAO PAULO LTDA - CNPJ: 14.691.958/0002-61 (RECORRIDO), ALESSANDRA DONOLATO RASOPPI MARASSATTO - CPF: 292.272.688-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA OU PAGAMENTO A MAIOR.

RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES.
EXPECTATIVA GERADA NO CONSUMIDOR DECORRENTE DE INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS PELA FORNECEDORA DE SERVIÇOS.
INDISPONIBILIDADE DE TEMPO.
DESVIO PRODUTIVO.
TENTATIVA
DE
SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
DO
PROBLEMA.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Nas
relações
de
consumo
, o
consumidor
que
pagou

em

exc
esso

tem

direito
à
repetição
de
indébito

em

dobro
, salvo
em

caso
de
engano

justificável
.
A
restituição

será

em

dobro
sempre que
a

atividade
do
fornecedor
for
contrária
à boa-
fé

objetiva
.
No
caso

concreto
, as
perdas

emergentes

sofridas
pela
parte

reclamante

em

decorrência
de
sua

estadia

temporária

em
outro
estado

não
se
trata
de
hipótese
de
cobrança

indevida

realizada
pela
fornecedora
de
serviços

ou
,
então
, de
pagamento a maior de débito pela consumidora e, por

isso
,
não
se
enquadra

na

hipótese
do §
único
do
art. 42 do CDC
. Portanto
,

a
restituição

deve

ocorrer
de forma simples
, decorrente das perdas emergentes
.

2.
O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, caracteriza dano indenizável
. O tempo buscando resolver o problema administrativamente, somado ainda à
expectativa

gerada

na

consumidora

decorrente
de
informações

incorretas

prestadas
pela
fornecedora
de
serviços
,
obrigando
-a
a se
deslocar
de Estado e
cidade
para
concl
uir

seu

curso

técnico
,
são

situações
que
cara
cterizam

dano

indenizável
.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da
conduta ilícita.
A

indenização
no valor de
R$
6
.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral.

4.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

5.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inomi
nado
:
1010121-84.2023.8.11.0001

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
JULIA QUEIROZ ARATANI

Recorrido
:
IBRESP - INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL DO ESTADO DE SAO PAULO LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JULIA QUEIROZ ARATANI

ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
de IBRESP - INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL DO ESTADO DE SAO PAULO LTDA.

O juízo singular decidiu a reclamação concluindo
pela falha na prestação de serviços da parte reclamada decorrente das informações incorretas que repassou à parte reclamante quando da contratação do
Curso de Técnico em Transações
Imobiliárias, porquanto informou
-lhe
que poderia realizar o estágio obrigatório no Estado em que reside, no entanto,
a autora
precisou se deslocar para outr
o Estado a fim de concluir o curso. Julgou parcialmente procedente a reclamação para condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 2.577,73, a título de repetição de indébito na forma simples.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Em breve
resu
mo
,
sustentou
que: a) a
falta
de
informações
,
fazendo
com que a
parte

reclamante

mudasse

temporariamente
de
cidade
,
gerou

dano
moral; e b) a
repetição
do
indébito

deve
ser
na
forma
dobrada
.
Requereu
a
reforma
da
sentença

em

relação

aos

pontos

suscitados
.

A
s
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Repetição
de
indébito
.

Nas
relações
de
consumo
, o

consumidor
que
pagou

em

excesso
,
tem

direito
a
repetição
de
indébito

em

dobro
, salvo
em

caso
de
engano

justificável
,
conforme

previsto
no ar. 42,
parágrafo

único
, do CDC.

Apesar
da
discussão

acerca
do real
sentido
da
expressão
"
engano

justificável
", o ST
J
sinaliza
que a
restituição

deve

ocorrer

em
dobro,
independentemente
da
comprovação
de culpa do
fornecedor
,
por

caracterizar

na

hipótese
de
atitude

contrária
à boa-
fé

objetiva
.

Nesse
sentido
:

(...)
1
. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ,
"A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé o
bjetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiv
a e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023)

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível
,
nota-se que, no
presente

caso
,
não

existe

cobrança

indevida

realizada
pela
parte

reclamada
e
nem

tampouco

quantia

paga
a
maior
.
O que a
parte

reclamante

busca
é
a

indenização

pel
os danos materiais

emergentes
que
sofreu

em

decorrência
de
s
eu deslocamento e

estadia

em
outro Estado
para que
pudesse

realizar
o
estágio

obrigatório
do
curso
.

Por
esse

motivo
,
incabível
a
restituição
de
valores

na
forma
dobrada
, até porque não se trata de restituição, mas de indenização por dano material
.

Dano moral.

A constatação do tempo do consumidor como recurso produtivo e da conduta abusiva do fornecedor ao não empregar meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pelas relações de consumo, motivou o desenvolvimento da chamada teoria do desvio produtivo.

De acordo com o precursor dessa teoria, o doutrinador Marcos
Dessaune
, a atitude do fornecedor que se esquiva de sua responsabilidade pelo problema, causando diretamente o desvio produtivo do consumidor, gera a relação de causalidade existente entre a prática abusiva e o dano provocado pela perda do tempo útil.

A tese tem sido reconhecida no c. STJ
:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4o, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4o, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles,o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor.(STJ REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)

De fato, o tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável.

Vale ressaltar que o dano temporal é uma subespécie do dano moral e não um dano autônomo.

Nesse sentido:

(...) O desgaste e significativo tempo despendido, na tentativa de solução extrajudicial e judicial, para reconhecimento de disciplinas já cursadas, na própria instituição apelante, fundamentam o dano moral requerido face à consagrada tese do desvio produtivo ou perda de tempo útil - A jurisprudência dos tribunais vem acompanhando a doutrina que reconhece a responsabilidade civil por danos morais em decorrência do desvio produtivo do consumidor, ou pela perda do tempo útil do consumidor (...) (TJ-MG - AC: 10000221481161001 MG, Relator: Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/08/2022, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2022)

Em exame do caso concreto,
constato que
re
s
tou incontroversa a falha na prestação de serviços da parte reclamada, tal como
reconhecida
na sentença de primeiro grau
,
que

não
foi
objeto de recurso
pe
la instituição requerida
.
Desse modo,
não se discute mais a ilicitude da conduta, consistente na prestação de informação equ
ivocada acerca da forma de realização do estágio da recorrida
.

Estabelecida essa premissa
,

verifico
que
a
consumidor
a
, buscando resolver o problema, tentou primeiro os meios administrativos disponíveis, consoante alegado em sua inicial
e devidamente demonstrado através das trata
ti
vas por e-mail e WhatsApp
e até mesmo por intermédio de reclamações no site "Reclame Aqui" (ID 190512920/PJe2 ao ID 190512928/PJe2)
, sendo que

todas
as vezes

a parte reclamada sempre apresentava respostas que n
ão
solucionavam a questão.

A
parte reclamante afirmava que não era possível realizar o estágio em outro estado em razão da existência de vedação normativa
, nos termos do art. 3o, da
Resolução COFECI no 1453 de 26/08/2021, contudo, a parte reclamada sempre se cingia a dizer que
era possível
e
que
a aluna poderia apenas entregar relatório de estágio assinado p
or profissional credenciado
. No entanto
, em razão da inexistência de registro de estágio
, nenhum dos profissionais
aceitou
assinar tal relatório.

Ademais,
além do desvio produtivo da consumidora, esta teve
a necessidade de viajar para o Estado em que o curso
foi
ofertado para que pudesse realizar o estágio (ID 190512929/PJe2 eID 190512930/PJe2)
, em decorrência das informações incorretas que lhe foram repassadas pela requerida
.

Portanto,
em razão do serviço defeituoso prestado pela instituição de ensino,
encontra-se devidamente demonstrado
o desvio produtivo indenizável da consumidora,
assim como a expectativa gerada na aluna
– e posteriormente frustrada –
pelas informações erradas,
nos termos acima explicitados
, sendo devida a indenização por danos morais
.

Quant
um
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objeti
vo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provoc
ado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
So
mente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação

dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CA
TARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincent
ivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto à expectativa gerada na consumidora de realizar o estágio obrigatório do curso no
e
stado em que
reside,
somad
a
ainda
ao
desvio produtivo decorrente do
tempo útil despendido na tentativa de resolver a questão administrativamente
, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a importância de
R$
6
.000,00
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provi
mento

tão

somente
para
condenar
a
parte

reclamada
a
pagar
à
parte

reclamante
a
quantia
de
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS)
.
No mais, fica mantida a sentença.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Dire
ito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024